Tribunal: TJMT
Processo: 1001216-22.2022.8.11.0035
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
VIDE VOTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001216-22.2022.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), OLINDA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 050.423.886-80 (RECORRIDO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

V O T O R E L A T O R

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DE TERCEIRA PESSOA - AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE RECLAMANTE – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A demanda versa sobre alegada inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

Para comprovar a anotação, a demandante,
OLINDA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA
- anexa à inicial extrato em nome de terceira pessoa – DENISE MAYARA FREITAS DE OLIVEIRA FEITOSA
(id 181943595).

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial e declarou a inexistência do débito por falta de comprovação da origem.

Contudo, competia à parte demandante comprovar os fatos constitutivos do seu direito, no caso, com a juntada de extrato de negativação em seu próprio nome a confirmar a existência da anotação indigitada
, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora no presente caso.

Assim, na falta de elementos mínimos que possibilitem o reconhecimento dos fatos descritos na inicial, a improcedência é medida que se impõe.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença, e nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023